Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-86.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. SURSIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NO PRIMEIRO ANO DO PRAZO AFASTADA. PENA INFERIOR A 6 MESES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADEQUADA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REPARAÇÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. VALOR REDUZIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. A conduta social do agente deve ser avaliada no momento da prática delitiva, considerando a interação do indivíduo em seu meio cívico e social. A não participação do réu em grupo reflexivo de homens envolvidos em situação de violência doméstica não é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da conduta social.
3. Como a pena fixada, no caso concreto, é inferior a 06 (seis) meses, não se aplica a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Com efeito, eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
5. Observada a extensão do dano e adequando-o à condição econômica do sentenciado, o valor fixado a título de danos morais deve ser redimensionado para R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.